Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719345-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME XAVIER PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0705260-88.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória requerida por Guilherme Xavier Pinto (id 158629246 dos autos originários). Guilherme Xavier Pinto narra que participou do concurso público para o provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal regido pelo Edital n. 1/2022. Relata que foi aprovado em todas as etapas antecedentes, mas foi considerado inapto na prova de aptidão física. Acrescenta que foi eliminado no teste de impulsão horizontal. Diz que apresentou recurso administrativo, que foi indeferido pelo Instituto AOCP por meio de uma justificativa genérica. Alega que atingiu o mínimo exigido. Sustenta que havia duas linhas no dia do teste de impulsão horizontal, uma vermelha e uma verde. Explica que a linha vermelha demarcava o local onde o salto deveria partir e a linha verde demarcava a distância que o candidato deveria percorrer para atingir o índice. Esclarece que se posicionou vários centímetros atrás da linha vermelha e, ao realizar o salto, seus pés tocaram o solo e apenas parte do tênis esquerdo ficou para dentro da linha verde. Destaca que o tênis utilizado no dia é próprio para corrida e possui certa protuberância na parte traseira. Apresenta imagens da gravação do mencionado teste. Defende que atingiu o índice necessário para ser aprovado no teste de impulsão horizontal pois efetivamente ultrapassou a linha verde e apenas parte da borracha de seu tênis ficou para trás e iniciou o salto alguns centímetros antes da linha vermelha. Ressalta o perigo da demora porquanto o curso de formação profissional iniciou-se no dia 15.5.2023. Requer a gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o ato de sua eliminação e assegurar a sua permanência no concurso público com a participação no curso de formação profissional e ulterior posse. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Registro, de início, que nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade da justiça porquanto deferida pelo Juízo de Primeiro Grau (id 159659345 dos autos originários). O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida por Guilherme Xavier Pinto com o objetivo de suspender os efeitos do ato que o eliminou do concurso público com a determinação de autorização para a sua participação nas demais fases do concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital n. 1/2022 (id 158629246 dos autos originários). Guilherme Xavier Pinto alega, em síntese, que o ato que o declarou inapto no teste físico do concurso para provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal não está correto porquanto atingiu o índice necessário para ser aprovado no teste de impulsão horizontal. Sustenta a irrazoabilidade de sua reprovação em razão de somente a protuberância de seu calçado ter ficado na linha verde. A análise perfunctória dos autos não indica a probabilidade de provimento do recurso. Guilherme Xavier Pinto foi aprovado nas provas objetiva, de aptidão psicológica e de sindicância da vida pregressa do concurso para ingresso no cargo de Polícia Penal do Distrito Federal. O resultado do teste de aptidão física o considerou inapto. Veja-se os termos do boletim de desempenho da prova de aptidão física de Guilherme Xavier Pinto: Candidato não cumpriu com a distância mínima exigida no teste de impulsão horizontal (id 158545708 dos autos originários). Destaco o seguinte trecho da conclusão do recurso administrativo interposto (id 158545707 dos autos originários): Diante do exposto pelo candidato podemos observar que as execuções do teste realizado pelo candidato não tiveram interferências, bem como as marcações lançados pelo avaliador estão em conformidade estabelecidas pelo certame. Assim fica este recurso indeferido mantendo este como INAPTO. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo a depender de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O Edital n. 1/2022, de 10.3.2022, prevê a realização de teste de aptidão física de caráter eliminatório (id 158545706 dos autos originários). Veja-se trecho do edital por oportuno (id 158545706, p. 17, dos autos originários): 14.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliada conforme os critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.1 O candidato será considerado APTO ou INAPTO no teste de aptidão física, sendo eliminado do certame o candidato considerado INAPTO, conforme critérios das Tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. 14.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da prova de aptidão física será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.2.3 Será considerado APTO no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes. 14.2.4 O Teste de Aptidão Física será constituída das seguintes provas: a) Teste Dinâmico de Barra Fixa - Masculino / Teste Estático de Barra Fixa - Feminino; b) Impulsão horizontal; c) Flexão de Braço com o Apoio; d) Flexão Abdominal; e) Prova de Corrida de 12 minutos. A leitura dos itens supratranscritos revela a previsão expressa de que a aptidão exige que o candidato atinja a performance mínima e que os critérios utilizados estão discriminados nas tabelas 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8. A tabela n. 14.4 determina a distância mínima de um inteiro e oitenta centésimos metro (1,80m) (id 158545706, p. 19-20, dos autos originários). O boletim de desempenho da prova de aptidão física registra que o candidato atingiu um inteiro e setenta centésimos metro (1,70m) de distância no teste de impulsão horizontal (id 158545708 dos autos originários). Não vislumbro, em exame não exauriente da matéria, qualquer irregularidade em sua reprovação. O edital previu os critérios utilizados e inexiste prova até o momento de que a banca examinadora não os seguiu na avaliação do candidato. Não obstante somente suposta protuberância do tênis do candidato ter ficado na linha verde demarcada, a aferição seguiu, em tese, o procedimento determinado pelo edital do concurso e foi realizada desta forma a todos os outros candidatos. Ressalto que a mencionada avaliação física foi realizada por comissão composta por profissionais habilitados em educação física e possui presunção de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por robusta prova em contrário. É descabida a análise da razoabilidade da reprovação do candidato por diferença irrisória. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. Acrescento que a análise da regularidade da aferição do teste de impulsão horizontal depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do agravo de instrumento. Concluo que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator